Tribunal: TJES
Processo: 0019174-07.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019174-07.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019174-07.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, YAN GABRIEL TEODORO ALVES CALAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A versão trazida pelos apelantes não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, aliada às demais circunstâncias relatadas. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”. 3.
além de possuir registro de ato infracional, fora apreendido com um arma e relevante
quantidade de drogas em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, na companhia de outro indivíduos.
Tais circunstâncias, conjugadas
,
demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena. 4. Em razão da pena aplicada, mantido o regime fixado, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019174-07.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, YAN GABRIEL TEODORO ALVES CALAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos em favor de
YAN GABRIEL TEODORO ALVES CALAES
e
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
em face da r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES condenou o primeiro apelante em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e o segundo apelante em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e artigo 40, IV da Lei n.º 11.343/06.
.

Em suas razões recursais MATEUS e YAN FELIPE requerem a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de insuficiência probatória e, este, de forma subsidiária, requer ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena; a alteração do regime fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Narra a Denúncia que no dia 10 de dezembro de 2016, em horário não informado, na Rua Nova Venécia, próximo à escadaria, bairro Zumbi, nesta cidade, durante o patrulhamento preventivo policiais militares visualizaram dois indivíduos, posteriormente identificados como os Denunciados, próximos a uma escadaria da Rua Nova Venécia, no bairro Zumbi, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, decidindo, então, abordá-los.

Durante a busca pessoal, foram encontradas 04 (quatro) pedras de substância análoga ao "crack", embaladas em plástico transparente, em formato de trança, prontas para o comércio, bem como a quantia de R$ 811,90 (oitocentos e onze reais e noventa centavos), em cédulas trocadas, na posse do réu Mateus. Já com o acusado Yan Gabriel, foi apreendida uma pistola marca Taurus, modelo PT 58 S, calibre .3 80, número de série KP120472, municiada com 12 (doze) munições.

A
materialidade
está provada pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de crack/cocaína.

A
autoria
também está comprovada, a despeito da negativa dos apelantes.

Mateus
disse que o entorpecente não lhe pertencia; que estava sozinho no momento da abordagem; que não é amigo de Yan, apenas o conhece de vista e que o dinheiro que trazia consigo era proveniente do seguro desemprego.

Yan Gabriel
confirmou que foi abordado com arma de fogo, a qual era utilizada para sua defesa e que conhece Mateus apenas do futebol do bairro.

O
policial militar Luiz Carlos Viana da Silva
, disse que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, bem como os acusados que são conhecidos pela atividade delitiva, já tendo visto os dois réus juntos naquela região.

No mesmo sentido é o depoimento do
PMES Estevam Braga Martins
ao dizer que que a diligência se deu em contexto de patrulhamento preventivo na rua que é amplamente conhecida como sendo de intenso tráfico de droga, tendo se recordado que Yan informou que a arma de fogo apreendida consigo seria usada para sua proteção pessoal e para proteção da boca de fumo em que atuava, também ressaltando conhecer os acusados de abordagens anteriores.

A versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, aliada às demais circunstâncias relatadas,.

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que n
ão apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”, por exemplo.

Além das drogas terem sido encontradas próximo a Mateus, este não logrou êxito em comprovar a origem lícita da quantia de R$811,00 (oitocentos e onze reais) - que se fosse do seguro desemprego seria facilmente demonstrado.

Outrossim, Yan confessou que estava armado no local visando sua defesa pessoal, mas não conseguiu comprovar as supostas ameaças contra si.

Ressalte-se que os policiais militares destacaram que os apelantes eram conhecidos de outras abordagens e que na época dos fatos acontecia uma guerra entre gangues rivais para o domínio do tráfico no local, de modo que circunstâncias relatadas demonstram que Mateus e Yan estavam no local comercializando drogas, um vendendo e o outro garantindo a segurança de tal prática ilícita.

Diante de tais circunstâncias,
desmerece acolhida o pedido absolutório.

Melhor sorte não possui o apelante quanto a
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Consta que o apelante, além de possuir registro de ato infracional, fora apreendido com um arma e relevante quantidade de drogas em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, na companhia de outro indivíduo.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença, não há que se falar em alteração de regime e substituição por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.